Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726803-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ARLETE MAIA GOMES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA ARLETE MAIA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu o pedido liminar para impedir a prática de qualquer ato demolitório no imóvel da autora, localizado na Avenida Ponte Alta Norte DF 475, Km 4,5, Lote R-04, chácara Joana D’arc, Condomínio Porto Seguro, CEP 72.426.100, Gama – DF. Em breve síntese, sustenta que eventual demolição a ser realizada pelos réus depende de autorização judicial, uma vez o imóvel em tela é particular e já possui edificação concluída desde 2011, não se tratando de área pública ou de obra em fase inicial ou em desenvolvimento a justificar demolição imediata na forma do artigo 133, § 4o da Lei n° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE . Acrescenta que a área em questão é objeto de regularização conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor habitacional Ponte de Terra, estando dentro da Zona Urbana de Uso Controlado II e da Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE, não podendo, também por isso, receber intimação demolitória. Argumenta ainda que o auto de infração não foi preenchido corretamente, pois nele foi assinalado tratar-se de área pública e imóvel em obra incompleta e sem enquadramento na legislação vigente quando, em verdade, o bem é particular e no local há construção já erguida, em que reside a autora e sua família. Alega que o preenchimento incorreto do documento de intimação demolitória pelo agente público impossibilita a defesa adequada no autuado, violando o processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Tece considerações a respeito dos direitos à moradia, vida e dignidade da pessoa humana que não estariam sendo observados no ato praticado pelo DF LEGAL. Sustenta também haver nulidade pelo fato de que a notificação foi expedida em formulário da AGEFIS, que é autarquia extinta pela Lei 6.302/2019 e substituída pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Aduz que o ato de demolição é irreversível e poderá causar prejuízo irreparável financeiro e moral à autora. Assevera ser necessário a formalização da notificação para demolição, não sendo suficiente a ciência da iminência do ato pela autora. Destaca estarem presentes no caso os requisitos para antecipação da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois, além da plausibilidade do direito e do perigo na demora, a impugnação administrativa apresentada não possui efeito suspensivo e já se esgotou o prazo de 30 dias estipulado pela Administração. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para impedir quaisquer atos demolitórios no imóvel da Autora, localizado na Avenida Ponte Alta Norte DF 475, Km 4,5, Lote R-04, chácara Joana D’arc, Condomínio Porto Seguro, CEP 72.426.100, Gama – DF até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada (ID 13209457) por despacho do relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, a se manifestar sobre eventual litispendência entre a ação originária do presente recurso e o processo no 0710947-85.2019.8.07.0018, tendo apresentado petição de ID 13562986. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em substituição, considerando-se o afastamento do relator, conforme certidão de ID 13565979. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Esclareça-se não existir litispendência entre a ação originária do presente recurso e o processo no 0710947-85.2019.8.07.0018, uma vez que possuem causa de pedir distintas e, nos termos do § 2o do artigo 337 do Código de Processo Civil, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Em relação à antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Na espécie, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal pretendida, visto que, ao contrário do alegado, o ato administrativo que se pretende obstar mostra-se amparado pela legalidade. Inicialmente, a utilização de formulário contendo timbre a AGEFIS, agência pública extinta e substituída pela DF LEGAL, por si só, não torna nulo o ato, salvo comprovação em sentido contrário. Nos termos da Lei no 6.302, de 16 de maio de 2019, a DF LEGAL, além de ter competências semelhantes à autarquia extinta, passou a se utilizar do patrimônio e quadro de pessoal daquela, de modo que a utilização de formulário apenas quatro meses após a publicação da legislação que promoveu tal substituição dos entes administrativos não enseja anulação. No tocante ao ato impugnado, destaque-se que o Auto de Intimação Demolitória (ID 13100151) tem por fundamento a infração aos artigos 15, III, 22 e 50 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), que tratam da obrigação dos proprietários de imóveis somente realizarem obras após a emissão da respectiva licença. Analisando o que dos autos consta, não restou comprovado ter a edificação existente licença administrativa expedida pelo Poder Público. Ademais, apesar de afirmar o agravante estar a área em processo de regularização perante o Governo do Distrito Federal, constata-se que a área permanece irregular e o artigo 133 do Novo Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) estabelece que cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização. Portanto, observa-se que, na hipótese, a DF LEGAL atua em conformidade com a lei, no exercício do poder de polícia, uma vez caracterizada a atividade ilícita do particular, consistente na ocupação de área irregular e construção não autorizada. Cumpre ressaltar que o instrumento particular de cessão de direitos, bem como a possibilidade de regularização da área não têm o condão de impedir eventual demolição do imóvel pelo Poder Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo agravado. Dispenso outras informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. Após à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora Eventual